Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740498-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON JOSE MACHADO CAMPBELL AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, LUIS ANTONIO DE ARAUJO BOUDENS, MARCUS FIRME DOS REIS, ALCIDES TEIXEIRA NETO, PAULO ROBERTO POLONI BARRETO, JAIR LUIS GONCALVES DESPACHO Considerando que os agravados já apresentaram resposta ao recurso (ID 32608807), restituo os autos à Secretaria da Turma para que promova o encerramento dos prazos que constam em aberto para tal finalidade. Após, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator